Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-02.2016.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – DISPOSITIVO DA CONDENAÇÃO SEM REFERIDA VERBA – PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO, A RESPEITO DA EXCLUSÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE.

EMBARGOS DA CORRÉ/SEGURADORA REJEITADOS.

CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DE 12 MESES – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO, ONDE CONSTOU 13 MESES –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS DA LIDE SECUNDÁRIA – DISPOSITIVO DA CONDENAÇÃO SEM REFERIDA VERBA – PRETENSÃO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO, A RESPEITO DA EXCLUSÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE.

EMBARGOS DA CORRÉ/SEGURADORA REJEITADOS.

CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DE 12 MESES – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO, ONDE CONSTOU 13 MESES – CORREÇÃO DEVIDA.

EMBARGOS DO CORRÉU /SEGURADO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000920-02.2016.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que é
embargante/embargado NADIR CARVALHO RODRIGUES PASSOS, é embargado
JOSÉ MARCIO CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA) e Embargado/Embargante
LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos declaratórios da
corré/seguradora e acolheram os embargos declaratórios do corréu/segurado V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000920-02.2016.8.26.0129/50000
Embargantes: Liberty Seguros S/A; Nadir Carvalho Rodrigues Passos
Embargados: Nadir Carvalho Rodrigues Passos; José Marcio Candido
(Justiça Gratuita)
Comarca: Casa Branca 1a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXCLUSÃO DOS
HONORÁRIOS
DA
LIDE
SECUNDÁRIA

DISPOSITIVO DA CONDENAÇÃO SEM REFERIDA
VERBA

PRETENSÃO
DE
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA NO DISPOSITIVO, A RESPEITO DA
EXCLUSÃO DA VERBA
DESNECESSIDADE

OMISSÃO INOCORRENTE.
EMBARGOS DA CORRÉ/SEGURADORA REJEITADOS.
CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES DE 12
MESES ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO, ONDE
CONSTOU 13 MESES CORREÇÃO DEVIDA.
EMBARGOS DO CORRÉU /SEGURADO ACOLHIDOS.
VOTO No 33813
Trata-se de embargos de declaração dirigidos pelos
corréus contra acórdão de minha relatoria que deu provimento ao recuso
do autor e parcial provimento ao recurso do réu e sua seguradora para
julgar procedente a ação e parcialmente procedente a lide secundária e
“...condenar: o réu e sua seguradora ao pagamento de danos materiais
no valor de R$ 2.863,00 (dois mil e oitocentos e sessenta), corrigidos
monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês desde a citação; lucros cessantes no valor mensal
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), vencida a primeira prestação em
11 de 2015 e a última em 11 de 2016, acrescidas de juros de mora de
1% incidente a partir da citação para as vencidas até o ajuizamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000920-02.2016.8.26.0129/50000
ação e a partir dos respectivos vencimentos para as vincendas,
reconhecendo, ainda, o direito dos réus de abatimento de eventual valor
recebido pelo autor a título de DPVAT. Condená-los, ainda, ao
ressarcimento das custas e despesas processuais relativas aos danos
materiais, e os honorários fixados em 15% sobre a respectiva
condenação. Por fim, condenar apenas o réu ao pagamento de danos
morais no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), corrigidos
desde a partir da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora de
1% a partir da citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação por
danos morais.”
Sustenta o corréu Nadir que o aresto equivocou-se
ao fixar condenação por lucros cessantes por doze meses e fixar no
dispositivo que a indenização seria devida de “... em 11 de 2015 e a
última em 11 de 2016...”, o que equivale a treze meses.
A seguradora corré alega que o aresto foi omisso
uma vez que reconheceu que não houve resistência na lide secundária,
mas não constou a exclusão da verba de sucumbência no dispositivo do
aresto.
É o relatório.
Os embargos da corré seguradora não merecem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000920-02.2016.8.26.0129/50000
provimento.
A fundamentação do aresto foi clara ao reputar
indevidos os honorários de sucumbência fixados na lide e, como cediço,
o acórdão substitui a decisão de primeiro grau e o simples fato de não
constar no dispositivo a condenação em honorários na lide secundária
anteriormente prevista na sentença já é suficiente para concluir que a
referida verba foi efetivamente excluída, tornando expletiva a
manifestação expressa a respeito.
Com razão, porém, o corréu Nadir.
De fato, na fundamentação do recurso constou que o
autor “...demonstrou que antes do acidente exercia atividade
remunerada de pedreiro, recebendo salário mensal de R$ 1.800,00 (fls.
354/356), não havendo qualquer elemento de convicção que desabone
tais informações, tornando possível a fixação de pensão mensal até o
seu restabelecimento, ou seja no período de 12 meses a partir do
acidente.”, sendo certo que no dispositivo constou a condenação ao
pagamento de lucros cessantes de “11 de 2015 e a última em 11 de
2016”, o que, por óbvio, trata-se de erro material que deve ser corrigido,
uma vez que a soma dos meses importaria na condenação ao pagamento
de treze prestações.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1000920-02.2016.8.26.0129/50000
corré seguradora e acolho os embargos de declaração do corréu
Nadir para corrigir parte do dispositivo do aresto impugnado, no tocante
à condenação por lucros cessantes, que passa a ter a seguinte redação:
“lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos
reais), vencida a primeira prestação em novembro de 2015 e a última
em outubro de 2016”.
ANDRADE NETO
Relator